Tribunal: TJES
Processo: 0003538-88.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003538-88.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIZ ALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003538-88.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE LUIZ ALVES, LEONARDO DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157,

§ 2º,
INCISO
I
I, DO CÓDIGO PENAL –

DO RECURSO INTEPOSTO PELO RÚE ANDRÉ -

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODADALIDADE SIMPLES – DESCABIMENTO –
CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – BENEFÍCIOS JÁ RECONHECIDOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - DO
RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU LEONARDO – RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
118 E ARTIGO 119 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
C/C COM O ART. 91, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Demonstrado nos autos que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, descabida a pretensão de desclassificação do delito para a modalidade simples. 2. Comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a redução daquela, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista ainda, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. 3. Os pleitos de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, e por via de consequência, sua compensação com a circunstância agravante da reincidência já foram reconhecidos por ocasião da sentença condenatória. 4. A isenção das custas processuais deverá ser requerida perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 5. Inviável o acolhimento do pleito de restituição de celular apreendido quando ausente a demonstração da propriedade do bem. 6. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003538-88.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE LUIZ ALVES, LEONARDO DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LEONARDO DE SOUZA NASCIMENTO e ANDRÉ LUIZ ALVES
,
eis que irresignados com a respeitável sentença, que condenou o acusado André nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, tendo sido lhe imposta a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado, tendo ainda, e absolveu o réu Leonardo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 02 de novembro de 2022, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram para si coisa móvel alheia, a saber, um veículo Volkswagen Fox, de cor prata, placa ODL 1D38, pertencente à vítima Clayton Marchezi Milholo Junior, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo.

Em suas razões recursais, a defesa do réu André almeja a desclassificação do crime para a modalidade simples redução da pena-base para o patamar mínimo legal, bem como seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea. Busca ainda, a compensação entre a circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Ao final, requer a isenção das custas processuais e a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo.

Por sua vez, a defesa do réu Leonardo, em seu arrazoado, busca tão somente a devolução do aparelho celular apreendido.

O representante do Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, através de parecer do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opina também pelo improvimento dos recursos interpostos.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

A defesa do réu André almeja a desclassificação do crime para a modalidade simples, ao argumento de que o crime não foi praticado em concurso de agentes.

Ao ser ouvida, a vítima destacou,
in verbis:

"que no dia estava retirando o veículo da garagem quando foi abordado por um indivíduo armado que o rendeu dizendo que era um assalto; que o indivíduo levantou a blusa, tirou a arma e apontou; que viu que havia outro rapaz próximo; que o primeiro mandou o depoente deixar chaves, celular e carteira dentro do carro; que o indivíduo mandou o depoente ir descendo o morro e no virar; que este indivíduo entrou no banco do motorista e o outro no banco do carona; que conseguiu olhar os dois; que acionou a polícia e por volta das 13:00 horas localizaram o carro; que viu o rosto e reconheceu os dois na polícia sem dúvida; que eles estavam com a mesma roupa de quando o assaltaram; que recuperou os objetos; que conseguiu rastrear o celular e achar em uma moita; que reconheceu também a arma; que ficou traumatizado, não consegue mais sair à noite".

Portanto, do teor do depoimento da vítima, extrai-se que na cena do crime estavam duas pessoas, razão pela qual, a incidência da majorante é medida que se impõe.

Quanto à pena-base aplicada ao réu André, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, observo que foi valorado em desfavor do sentenciado as circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes maculados.

Assim, levando-se em conta que para a fixação da pena-base no mínimo legal, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis aos apelantes, o que não ocorreu
in casu,
não merece retoque o apenamento basal imposto.

Neste sentido:

“
A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate.
(...).
(TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Adiante, a defesa do acusado André requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, e por via de consequência, sua compensação com a circunstância agravante da reincidência.

Ambos os pedidos já foram reconhecidos por ocasião da sentença condenatória.

O pedido de isenção das custas processuais pretendido pela defesa de André deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Por fim, a defesa do réu Leonardo almeja apenas a devolução do celular apreendido.

Observo dos autos que não houve a comprovação da propriedade do bem por parte do ora requerente.

Ademais, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 118 e art. 119 do Código de Processo Penal c/c com o art. 91, II, “a”, do Código Penal, para proceder com a devolução da coisa retida é preciso que não haja dúvidas sobre o direito do reclamante, o que não ocorreu
in casu.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-
LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. Sentença.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor da Drª. Marlene das Graças Gomes – OAB/ES nº 27.998, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu André Luiz Neves neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.